Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704390-41.2021.8.07.0009 RECORRENTE: DULCIMARA DA CRUZ CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e praticado durante o repouso noturno. Dois réus. Pedido de gratuidade de justiça e isenção da pena pecuniária. Ausência de interesse em recorrer. Condenação do réu em custas e em pena pecuniária imposta por lei (art. 155 do CP e art. 804 do CPP). Competência do Juízo da Execução Penal para apreciar o pedido de gratuidade judiciária. Inteligência da Súmula 26 do TJDFT. Mérito. Materialidade e autoria. Impugnação no apelo apenas no tocante à corré DULCIMARA. Suficiência probatória. Prova testemunhal robusta. Consciência e vontade da corré quanto à prática do furto. Divisão de tarefas entre os acusados. Condenação mantida. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade ao caso concreto. Reprovabilidade exacerbada da conduta dos corréus. Dosimetria da pena. Corré DULCIMARA. Ausência de insurgência recursal. Corréu GILMAR. 1a Fase. Maus antecedentes. Pena-base mantida nos moldes da sentença guerreada. 2a Fase. Agravante da reincidência compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. 3a Fase. Crime praticado durante o repouso noturno. Incidência da fração majorante de 1/3. Pena definitiva correta. Regime prisional semiaberto. Adequação. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código e Processo Penal, sustentando, em síntese, a inexistência de provas suficientes para ensejar a sua condenação. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou devidamente comprovado nos autos que a recorrente praticou o delito a ela imputada na exordial acusatória, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023